Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007790-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), NIXON BRASIL LIMA - CPF: 009.724.151-22 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), Superintendente Penitenciário SAAP/SESP (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – AGENTE PENITENCIÁRIO – PEDIDO DE REMOÇÃO – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - ESTÁGIO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DE VAGA PARA ONDE PRETENDE SER REMOVIDO – ATO DISCRICIONÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 44, III, da Lei Complementar no. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, veda a mobilidade do servidor que está em estágio probatório.

Apesar de entender que o princípio constitucional da proteção à educação deve ser interpretado em harmonia com outros princípios fundamentais, como o da legalidade e o da igualdade, não pode ser desconsiderado o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o da finalidade pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007790-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NIXON BRASIL DE LIMA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Nixon Brasil de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1018802-59.2019.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Superintendente Penitenciário – SAAP/SESP e do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária – SAAP/SESP, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a sua remoção para o centro de detenção provisória de Água Boa/MT.

Informa o Agravante que é agente penitenciário, exercendo as suas funções na Cadeia Pública de Aripuanã/MT.

Alega que foi aprovado no vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, para o curso de Turismo, motivo pelo qual requereu administrativamente a sua remoção para exercer as suas funções na Penitenciária de Água Boa/MT, porquanto esta fica próxima da cidade de Nova Xavantina, onde está localizada a UNEMAT.

Noticia que o seu requerimento administrativo foi indeferido, sob a alegação de que o Agravante foi nomeado por meio de Termo de Ajustamento de Conduta para os servidores aprovados em concurso e, ainda, porque a Unidade Prisional conta com baixo efetivo.

Defende que a Constituição Federal assegura em seu artigo 205, o direito ao acesso à educação, direito este que está sendo negado ao Agravante.

Assegura que o perigo da demora se encontra no fato de que o Agravante está devidamente matriculado, correndo o risco de perder o primeiro semestre, por estar lotado em uma cidade distante da instituição de ensino.

Requer a concessão de efeito ativo a fim de que o Agravado proceda a remoção do
Agravante
PARA A CADEIA MAJOR ZUZI ALVES DA SILVA, NA CIDADE DE ÁGUA BOA/MT
, eis que lá poderá assistir regularmente as aulas no curso de Bacharelado em Turismo na UNEMAT, onde encontra-se matriculado no período 2019/1.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 8042309.

Contrarrazões no id. 8359244, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, consoante parecer lançado no id. 8459334.

É o relatório.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020